Tribunal: STF
Processo: Rcl 1908
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-24
Data de publicação: 2001-10-24

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO - TÍTULOS DE CRÉDITO CONSTITUÍDOS NO
EXTERIOR - PRETENDIDA HOMOLOGAÇÃO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
COM O OBJETIVO DE OUTORGAR-LHES EFICÁCIA EXECUTIVA -
INADMISSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DO ART. 102, I, "H" DA
CONSTITUIÇÃO - CONSEQÜENTE INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO - RECURSO
DE AGRAVO IMPROVIDO.
- Os títulos de crédito constituídos em país
 estrangeiro, para serem executados no Brasil (CPC, art. 585, § 2º),
 não dependem de homologação pelo Supremo Tribunal Federal. A
eficácia executiva que lhes é inerente não se subordina ao juízo de
delibação a que se refere o art. 102, I, "h", da Constituição, que
incide, unicamente, sobre "sentenças estrangeiras", cuja noção
conceitual não compreende, não abrange e não se estende aos títulos
de crédito, ainda que sacados ou constituídos no exterior. Doutrina.
 Precedentes.
- Não estando em causa a possibilidade de usurpação
 da competência do Supremo Tribunal Federal, torna-se inviável a
utilização da reclamação, quando promovida contra decisão de
Tribunal judiciário, que, por entender incabível a exigência da
prévia homologação a que se refere o art. 102, I, "h", da Carta
Política, declara revestir-se de plena eficácia executiva, em
território nacional, título de crédito constituído em país
estrangeiro.